Tribunal: TJES
Processo: 5004246-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004246-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO O RECURSO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Como registrado na decisão agravada, a parte ora recorrente não providenciou o protocolo da petição de interposição do agravo de instrumento, tampouco as razões recursais, o que demonstra a existência de vício insanável ante a preclusão consumativa.

2)
O artigo 1.016 do CPC exige que o agravo de instrumento seja dirigido ao Tribunal por meio de petição contendo os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, bem como o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Aliás, foi devidamente certificado que a atitude do intitulado agravante impediu a correta triagem da inicial, já que a Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição não identificou a peça recursal.

3)
Nesse contexto, não é possível compreender a matéria devolvida a esta egrégia Corte, sendo que constitui ônus da parte formar corretamente o instrumento e fornecer as informações imprescindíveis à análise da controvérsia.

4)
O CPC não alberga a possibilidade de apresentação de razões em momento posterior ao protocolo do recurso, logo, não se aplica a regra do artigo 932, parágrafo único, do CPC para a regularização.

5) Recurso conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo interno interposto por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão monocrática proferida no ID nº 7936668 que, ao analisar as questões afetas à admissibilidade recursal, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, nos termos do artigo 1.019, caput, c/c artigo 932, inciso III, ambos do CPC, ante a ausência de peça recursal.

Irresignada, a
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
aduz, em síntese, que:
(i)
“A apresentação extemporânea das razões configura-se como mera irregularidade que não impede o seu conhecimento, devendo ser oportunizada a regularização do

recurso em cinco dias”;
(ii)
“Toda a documentação necessária para a interposição do recurso fora anexada, bem como o preparo devidamente recolhido, o que demonstra a boa-fé da agravante”;
(iii)
“a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, motivo pelo qual que não impede o conhecimento do recurso tempestivamente interposto e fere o parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil Brasileiro, e, ainda, o art. 5º, LIV da CF/1988”.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no ID nº 9491307, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 9480413.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de agravo interno interposto por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão monocrática proferida no ID nº 7936668 que, ao analisar as questões afetas à admissibilidade recursal, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, nos termos do artigo 1.019, caput, c/c artigo 932, inciso III, ambos do CPC, ante a ausência de peça recursal.

Irresignada, a
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
aduz, em síntese, que:
(i)
“A apresentação extemporânea das razões configura-se como mera irregularidade que não impede o seu conhecimento, devendo ser oportunizada a regularização do

recurso em cinco dias”;
(ii)
“Toda a documentação necessária para a interposição do recurso fora anexada, bem como o preparo devidamente recolhido, o que demonstra a boa-fé da agravante”;
(iii)
“a apresentação das razões recursais fora do prazo legal constitui mera irregularidade, não caracterizando a intempestividade do recurso, motivo pelo qual que não impede o conhecimento do recurso tempestivamente interposto e fere o parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil Brasileiro, e, ainda, o art. 5º, LIV da CF/1988”.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no ID nº 9491307, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no ID nº 9480413.

Pois bem.

De plano, friso que a insurgência não merece acolhida, uma vez que a parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida.

Como registrado na decisão agravada, a parte ora recorrente não providenciou o protocolo da petição de interposição do agravo de instrumento, tampouco as razões recursais, o que demonstra a existência de vício insanável ante a preclusão consumativa.

O artigo 1.016 do CPC exige que o agravo de instrumento seja dirigido ao Tribunal por meio de petição contendo os nomes das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, bem como o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

Aliás, foi devidamente certificado que a atitude do intitulado agravante impediu a correta triagem da inicial, já que
a Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição não identificou a peça recursal.

Nesse contexto, não é possível compreender a matéria devolvida a esta egrégia Corte, sendo que constitui ônus da parte formar corretamente o instrumento e fornecer as informações imprescindíveis à análise da controvérsia.

Impende salientar ainda que
o CPC não alberga a possibilidade de apresentação de razões em momento posterior ao protocolo do recurso, logo, não se aplica a regra do artigo 932, parágrafo único, do CPC para a regularização.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM AS RAZÕES RECURSAIS.
Ausência de comprovação de que houve o envio regular da peça e que a falha foi do sistema de peticionamento eletrônico. Interposição do recurso que exige a exposição dos fundamentos do recurso.

Petição de interposição desacompanhada das razões que importa preclusão consumativa, não podendo ser juntada posteriormente. Vício insanável que afasta a hipótese dos artigos 932, parágrafo único e 1.017, §3º do CPC. Precedentes do STJ e desta corte. Recurso não conhecido. (TJRJ; AI 0020717-96.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Lucio Durante; DORJ 04/05/2021; Pág. 545)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. NÃO CONHECIMENTO. NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 1. O presente agravo interno não possui o condão de modificar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento nº 70085397776, porquanto tal recurso já havia sido precedido da oposição de agravo de instrumento que atacou a mesma decisão recorrida oriunda do mesmo processo de origem, restando operada a preclusão consumativa. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.
2. A instrução se mostrou deficiente, uma vez que a parte agravante, ao interpor o primeiro agravo de instrumento, deixou de apresentar as razões recursais. Sem a petição inicial do instrumento, que é a peça fundamental do recurso, sequer há como saber as razões da insurgência do agravante, o fundamento do direito alegado e o pedido do recorrente, razão pela qual não há como considerar existente o recurso. A exposição do fato e do direito e as razões do pedido são requisitos indispensáveis ao conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC.
3. Tratando-se de vício insanável, inviável, após o ato de interposição do recurso, a juntada ou complementação das razões recursais, ou a interposição de um novo recurso, ainda que dentro do prazo recursal, conforme procedeu o recorrente. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME. (TJRS; AgInt 0057811-73.2021.8.21.7000; Proc 70085442580; Farroupilha; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 29/11/2021; DJERS 02/12/2021)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto no ID nº 8222506 e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar